Tribunal: STF
Processo: Rcl 53477
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Thiago Fahl Vieira em face de decisão proferida pelo Relator do Agravo em Recurso Extraordinário 1.319.265/SP, do Supremo Tribunal Federal, Ministro Alexandre de Moraes, com fundamento na impenhorabilidade de bem de família alienado fiduciariamente.



    Consta da inicial, o seguinte contexto fático:



    “O Recorrido alega que firmou com o Recorrente, na data de 13/10/2014, Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro – 351/8520625, na qual foi concedido um empréstimo no valor de R$ 33.537,21 (trinta e três mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos), deixando de honrar seu compromisso a partir de 13/03/2015.



    Restando infrutífera as penhoras realizadas para o pagamento integral da dívida, o Recorrido requereu a penhora do único imóvel do Recorrente, objeto da Matrícula nº 27.040, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba/SP (financiado junto a Caixa Econômica Federal). 



    Em princípio foi deferida a penhora – fls. 105/106, mas o MM. Juiz revogou sua r. decisão (fls. 111), ante a existência de alienação fiduciária junto a Caixa Econômica Federal. 



    O Recorrido requereu a penhora dos direitos do imóvel do Recorrente, alegando não se tratar de bem de família em virtude da alienação junto à Caixa Econômica Federal (fls. 320/322), o qual foi deferido pelo MM. Juiz (fls. 323) (...) (eDOC 1, p. 4-5)



    Alega-se que foi deferida a penhora dos direitos do Recorrente sobre seu único imóvel, que é objeto de alienação fiduciária, sob o fundamento principal de que é possível a restrição sobre direitos e que o imóvel ainda não é de propriedade do Recorrente, razão pela qual, não pode ser considerado como bem de família, o que não deve prevalecer (eDOC 1, p. 8).



    Argumenta-se, ainda, que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida (exceto as exceções descritas nos incisos do artigo 3º, da Lei 8.009/90, as quais não se aplicam ao presente caso) (eDOC 1, p. 9).



    Informações prestadas pela autoridade reclamada, nos seguintes termos:



    “1. Em atenção ao Ofício n. 12602/2022, na condição de Presidente da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, informo a Vossa Excelência que, para efeito de instrução da Reclamação n. 53.477, ajuizada por Thiago Fahl Vieira contra decisão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pela qual foi negado provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo n. 1319.265, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, há de se esclarecer o que se segue: 



    1.1. Em 10.3.2022, o Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante Thiago Fahl Vieira, por não terem sido impugnados os fundamentos da decisão agravada. 



    1.2. O agravo regimental interposto foi desprovido com imposição de multa, por unanimidade, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal (...)



    1.3. em 17.5.2022, Thiago Fahl Vieira apresentou pedido de reconsideração, não conhecido pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, por ser manifestamente incabível (DJe 20.5.2022), tendo o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1319.265 transitado em julgado em 18.5.2021 



    Essa a sequência e o teor dos atos judiciais praticados naquele processo submetido a julgamento na Primeira Turma deste Supremo Tribunal. 



    Sendo o que tenho a informar a Vossa Excelência sobre o que consta da reclamação, apresento, nesta oportunidade, o testemunho de minha consideração e respeito” (eDOC 45)



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE CONTRA ATO DE MINISTRO DA CORTE. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO” (eDOC 49, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, verifico que a presente reclamação objetiva a cassação de ato proferido pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da ARE 1.319.265/SP. 



    Com efeito, constato que não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões e atos de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos são atribuíveis à própria Corte. Desse modo, não procede a alegação de ofensa à decisão do STF pelos seus próprios órgãos colegiados ou, individualmente, por seus integrantes. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. 1. A reclamação constitucional é o instrumento adequado para impedir a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes (art. 102, I, le art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A reclamação não é via processual adequada para impugnar decisão dos Ministros desta Corte. Precedentes: Rcl nº 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009; Rcl nº 4.174-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 6/3/2009; Rcl 8.301- AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 3. In casu, trata-se de reclamação proposta contra ato do Ministro Ricardo Lewandowski, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento nº 764.909 e, posteriormente, não conheceu dos sucessivos agravos regimentais interpostos. 4. O Relator, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ostenta a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 9.945-Agr. Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.05.2013) 



    “RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMA) OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 31.288- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.5.2019) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 32896 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019). 



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: Rcl-AgR 4.591, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2009; Rcl-AgR 3.316, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 26.8.2005; e Rcl-AgR 8.301, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 9.10.2009.



    Desse modo, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente